Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o pedido de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer não deve ser realizado por meio de demanda autônoma.
1.1. Nos autos originários, houve o pedido de cumprimento de sentença em relação à condenação referente à obrigação de pagar quantia certa, ficando determinada a impossibilidade de cumulação do pedido com o cumprimento da obrigação de fazer; o pedido de cumprimento de sentença relacionado à obrigação de fazer foi distribuído equivocadamente ao 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o cumprimento de sentença da obrigação de fazer pode ser discutido cumulativamente com o cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar quantia certa; e (ii) definir se a sentença incorreu em erro in procedendo.
III. Razões de Decidir
3. O art. 780 do CPC autoriza a cumulação de execuções, desde que para todas seja competente o mesmo Juízo e que sejam idênticos os procedimentos.
4. A obrigação de pagar quantia certa é regulada pelos arts. 513 e seguintes do CPC, enquanto a obrigação de fazer segue o rito previsto pelos arts. 536 e seguintes do referido diploma legal. 4.1. Desse modo, considerando a incompatibilidade dos procedimentos, mostra-se inviável a cumulação dos pedidos. Precedente: Acórdão 2040833.
5. Verificou-se dos autos que o pedido de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer foi distribuído de forma equivocada para o 5o Juizado Especial Cível de Brasília, na medida em que o processo originário tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Brasília. 5.1. Assim, a sentença de extinção do feito incorreu em erro in procedendo, tendo em vista que o Juízo de origem é incompetente para analisar a matéria, razão pela qual deveria ter providenciado a redistribuição do processo para o Juízo competente, ante a existência de prevenção.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que proceda com a redistribuição do feito ao Juízo competente. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: arts. 511 e seguintes, arts. 536 e seguintes, art. 780, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2040833, processo n. 0718050-90.2025.8.07.0000, Relator(a) ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Terceira Turma Cível, Publicado em 28/08/2025.